Tribunal: TCU
Processo: 012.816/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Segundos embargos de declaração opostos pelo Senado Federal contra o Acórdão 4.937/2023  1a. Câmara, de minha relatoria, que deu provimento parcial ao pedido de reexame interposto contra o Acórdão 5.983/2022-1a. Câmara (rel. Min. Vital do Rego), por meio do qual o Tribunal considerou ilegal o ato de aposentadoria de Maria Celia Pereira, em razão da incorporação de quintos após a Lei 9.624/1998 e de reajustes indevidos de parcelas da vantagem pagas sob a forma de VPNI, em desacordo com o art. 15, §1°, da Lei 9.527/1997.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes segundos embargos de declaração opostos pelo Senado Federal contra o Acórdão 4.937/2023 - 1a. Câmara, de minha relatoria, que deu provimento parcial ao pedido de reexame interposto contra o Acórdão 5.983/2022-1a. Câmara (rel. Min. Vital do Rego), por meio do qual o Tribunal considerou ilegal o ato de aposentadoria de Maria Celia Pereira, em razão da incorporação de quintos após a Lei 9.624/1998 e de reajustes indevidos de parcelas da vantagem pagas sob a forma de VPNI, em desacordo com o art. 15, § 1°, da Lei 9.527/1997, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a. Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do RITCU, em: 9.1. conhecer destes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. alertar ao recorrente e à interessada que, configurado o intuito manifestamente protelatório, novos embargos contra a presente deliberação não serão conhecidos e não suspenderão a consumação do trânsito em julgado da deliberação original, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte de Contas; 9.3. comunicar esta deliberação ao embargante e à interessada.